Tribunal: CARF
Processo: 19515.000136/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. MERCADO À VISTA DE AÇÕES. BOLSA DE VALORES.
Nas operações com ações, os ganhos líquidos auferidos em alienações ocorridas nos mercados à vista sujeitam-se ao imposto sobre a renda à alíquota de 15% (quinze por cento), bem como à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 0,005% (cinco milésimos por cento) sobre o valor da alienação.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000136/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.965 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
MOYSEIS CARDELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA
VARIÁVEL. MERCADO À VISTA DE AÇÕES. BOLSA DE VALORES.
Nas operações com ações, os ganhos líquidos auferidos em alienações
ocorridas nos mercados à vista sujeitam-se ao imposto sobre a renda à alíquota
de 15% (quinze por cento), bem como à incidência do imposto sobre a renda na
fonte, à alíquota de 0,005% (cinco milésimos por cento) sobre o valor da
alienação.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000136/2011-17
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000136/2011-17

A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 2081 e ss).
Pois bem. Por meio de auto de infração, são exigidos R$ 396.527,95 de imposto
de renda, além da multa de ofício de 75% e dos acréscimos legais correspondentes, estando a
autuação relacionada à apuração, em relação ao ano-calendário 2006, de: (a) omissão de ganhos
líquidos no mercado de renda variável – operações comuns (janeiro, fevereiro, abril e de
outubro a dezembro); e (b) omissão/apuração incorreta de ganhos líquidos em operações
Day-Trade (junho e julho). O detalhamento do procedimento fiscal encontra-se descrito no
Termo de Verificação Fiscal, às fls. 908/919.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 28/01/2011 (fl. 931), sexta-feira, o
interessado, por intermédio de procurador (fl. 964), apresentou, tempestivamente, em
28/02/2011, impugnação (fls. 941/961), instruída com documentos (fls. 962/2071), a seguir
sintetizada:
1. Esclarece, inicialmente, que a matéria versada na impugnação não foi submetida
à apreciação judicial.
2. Descreve o procedimento fiscal e o lançamento efetuado.
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000136/2011-17

3. Analisa a previsão do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001,
regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001.
4. Alega o direito ao sigilo bancário, baseando-se no art. 5o, X, da Constituição
Federal, suscitando direito fundamental do indivíduo, com status de cláusula
pétrea, insuscetível de modificação, nem mesmo por emenda constitucional,
salientando a ressalva do inciso XII do mesmo art. 5o.
5. Em face da inviolabilidade do sigilo, suscita inconstitucionalidade da Lei
Complementar no 105, de 2001, “ao franquear, direta e incondicionalmente ao
Fisco a requisição, o acesso e o uso de informações sobre as operações
financeiras dos contribuintes junto às instituições financeiras”, destacando que
“conforme se infere do RE 601.314-RG/SP geral (cópia anexa), a matéria –
relativamente a qual já se reconheceu a existência de ‘repercussão’ – tem sido
objeto de inúmeras Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) e está na
iminência de julgamento pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal”.
6. Argumenta, de outra parte, que há violação ao princípio do devido processo legal,
previsto no inciso LIV do art. 5o da Constituição Federal, defendendo a
necessidade de “paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude
de defesa”, alegando ser apenas o Poder Judiciário o órgão legitimado a “dizer o
direito”, ponderando que no caso “a própria Administração, parte no processo,
antes mesmo de intimar o contribuinte para apresentar os documentos referidos
no Termo de Intimação de 31 de março de 2010, já se definira pela
indispensabilidade do exame de informações e documentos das instituições
financeiras alusivas a operações da espécie realizadas pelo contribuinte no ano-
calendário – e tanto assim é que as solicitações de emissão de RMFs para as
instituições financeiras estão datadas de 23 de dezembro de 2009 e a expedição
de RMFs aos ‘bancos’ destinatários ocorreu em 04 de janeiro de 2010”, o que
aduz colocar em dúvida a indispensabilidade do exame em comento, concluindo
que “ao ‘quebrar’ dessa forma o sigilo bancário do contribuinte,
independentemente da questão suscitada acerca da inconstitucionalidade parcial
da Lei Complementar no 105/2001, o Fisco viciou o procedimento, violando os
seguintes princípios constitucionais asseguradores do ‘due processo of law’”.
7. Suscita
o
princípio
da
“inafastabilidade”
do
controle
jurisdicional,
fundamentando-se no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e em doutrina,
ponderando que “o procedimento fiscal suprimiu ao contribuinte a possibilidade
de controle constitucional da legalidade do ato administrativo enquanto ‘ameaça’
ao seu direito de inviolabilidade de sigilo bancário, só lhe preservando o
exercício de tal faculdade, por força do nosso ordenamento constitucional, depois
que a ‘ameaça’ já se convertera em efetiva lesão (controle de legalidade ‘a
posteriori’)”.
8. Argui o princípio do contraditório e ampla defesa, a teor do art. 5o, LV, da
Constituição Federal, citando doutrina, reclamando que “ainda que se admita, ‘ad
argumentandum tantum’, que a Lei Complementar no 105/2001 nada contenha de
inconstitucional, ainda que se admita, ‘ad argumetandum tantum’, que a questão
da ‘quebra’ do sigilo bancário do contribuinte não tivesse que passar previamente
pelo crivo do Poder Judiciário, o fato é que essa questão – por consubstanciar
uma ameaça de direito fundamental do cidadão-contribuinte – não poderia ser
definida unilateralmente pela Administração, no interesse dela própria e mediante
questionáveis critérios somente agora, com a autuação, levados ao conhecimento
do contribuinte autuado”. Defende, assim, que, no processo, o procedimento da
Lei Complementar no 105, de 2001, deveria observar o princípio constitucional
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000136/2011-17

do contraditório, permitindo-lhe oferecer novos documentos antes das
solicitações de emissão de RMFs e garantindo, se necessário, o direito de
resposta às justificativas postas pela fiscalização.
9. Como questão de mérito, aduz que a ação fiscal teve como ponto de partida,
inclusive para a emissão de RMFs, a apuração de “expressiva movimentação
financeira” em operações na Bolsa de Valores e a suspeita, não comprovada nos
autos, de que o autuado operasse como “interposta pessoa do titular de fato”.
Complementa transcrevendo e descrevendo trechos do relato fiscal.
10. Alega que a “situação” do contribuinte poderia ter sido “melhor entendida pelo
Fisco” caso fosse dado o “devido realce” à forma contratual pela qual operou no
mercado de renda variável em 2006, mediante “Termo de Autorização de
Cliente”, autorizando a BANESPA S/A CCT a representá-lo em operações no
Banco de Títulos CBLC, consoante regulamento do qual transcreve trechos.
11. Sustenta, assim, que os registros levados à Declaração de Ajuste Anual, malgrado
possam conter erros, foram reflexos de informações fornecidas pelas pessoas
jurídicas responsáveis pelo controle e movimentação de seus ativos em custódia;
que a movimentação financeira havida é explicável pela intensificação de
negociações e pelo mais consciente aproveitamento dos mecanismos
disponibilizados para a realização de negócios “a termo”, consubstanciados
sobretudo na sistemática de “garantias” estabelecida (“cobertura”, “margem
inicial” e “margem adicional”); que as chamadas “compras a termo” conferem ao
investidor a possibilidade de adquirir uma quantidade de ações superior à que sua
disponibilidade financeira permitira comprar à vista, proporcionando-lhe uma
taxa de retorno maior, no caso de elevação do preço à vista (“alavancagem” de
ganhos); que os negócios a termo permitem a obtenção de recursos (Operação
Caixa) para aplicação rápida e a estratégia normalmente utilizada consiste na
venda à vista de um mesmo papel e compra a termo do mesmo papel, que, de
ordinário, consubstanciam operações “day-trade”; que a fiscalização, não dando a
essa situação o merecido destaque, descontextualizou o próprio lançamento
efetuado “dando ensejo a dúvidas em relação à metodologia e critérios utilizados
na ação fiscal – nessa oportunidade, aqui, genericamente contestados como um
todo – com reflexos no próprio crédito tributário exigido no auto de infração, vez
que o procedimento fiscal, ‘venia permissa’, desconsiderou por completo o
princípio da verdade material, norteadora por excelência dos processos
administrativos fiscais”; que, embora o lançamento exija imposto incidente sobre
“ganhos líquidos” em renda variável, auferidos em operações comuns e Day
Trade, não se observa no Termo de Verificação Fiscal e seus anexos menção à
dedução de despesas com taxas e emolumentos (custos operacionais) devidos a
terceiros em razão dos serviços de intermediação e custódia junto ao Mercado de
Valores, o que alega prejudicar o lançamento tributário de forma “irremediável” e
“mortal”.
12. Diz que é possível que tenha cometido erros ou equívocos na Declaração de
Ajuste anual, do que exsurgiria sua responsabilidade perante o fisco, da qual
assevera não se eximir desde que as sanções pecuniárias decorressem de
procedimento em que fosse estritamente observado o devido processo legal e
fossem razoáveis e proporcionais às infrações eventualmente praticadas, com
observância da capacidade contributiva, condições essas que destaca não estarem
presentes, eis que o auto de infração se origina de procedimento fiscal marcado
pelo arbítrio e por excessos da Administração. Reafirma que houve invasão à
esfera de intimidade e privacidade do contribuinte, ao serem requisitadas
informações e documentos alusivos à sua vida financeira às instituições
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000136/2011-17

bancárias, quebrando, por iniciativa e ato próprio, seu sigilo bancário. Acrescenta
que, sem lhe garantir os efetivos contraditório e ampla defesa, mediante
questionável metodologia e critérios de apuração, presumiu o fiscal haver
omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável em valores absurdos,
aos quais, mercê de sua limitada capacidade contributiva, não pode responder
financeiramente, sob pena de sacrificar patrimônio constituído não das bolsas de
valores, mas dos dias trabalhados ao longo de seus inúmeros anos de vida.
13. Pelo exposto, requer o arquivamento do feito e improcedência do lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 2081 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
SIGILO
BANCÁRIO.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRERROGATIVA
E
REQUISITOS.
A legislação vigente garante à autoridade fiscal a prerrogativa de examinar a
movimentação financeira dos contribuintes, observando-se os requisitos que disciplinam
a matéria.
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, às quais não se pode, em âmbito
administrativo, negar validade sob o argumento de inconstitucionalidade ou por juízo de
valor.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL.
Descabe falar em ofensa ao devido processo legal em face da requisição de
movimentação financeira quando se constatam cumpridos todos os requisitos exigidos
pela norma aplicável.
DIREITO DE DEFESA E DE CONTRADITÓRIO.
O direito de contraditório e de ampla defesa é observado, no âmbito do processo
administrativo fiscal, a partir da faculdade de impugnar o lançamento.
GANHOS LÍQUIDOS EM RENDA VARIÁVEL. APURAÇÃO FISCAL. RAZÕES
DE CONTESTAÇÃO. MODIFICAÇÃO.
A simples contrariedade ao lançamento efetuado, sem que sejam apontadas ou
demonstradas as razões de contestação à apuração fiscal, não é apta à modificação do
crédito tributário constituído.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 2106 e ss), transcrevendo ipsis litteris a sua impugnação, apenas
inserindo comentários pontuais acerca da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000136/2011-17

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária.
Em seu recurso, o sujeito passivo mantém sua linha de defesa, e argumenta
ferimento de princípios constitucionais e legais em relação à exigência consubstanciada no
presente lançamento.
Contudo, já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72.
A exceção fica por conta das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal e
o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), cuja interpretação adotada deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dessa forma, não serão examinadas as questões sobre a inconstitucionalidade e
legalidade da legislação tributária aventadas pelo sujeito passivo e que escapam das hipóteses
expressamente excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem
como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72.
3. Preliminares.
3.1. Sigilo Bancário.
Preliminarmente, alega o recorrente que o lançamento seria nulo, eis que as
informações financeiras que motivaram o lançamento foram obtidas pela quebra ilegal do sigilo
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000136/2011-17

bancário do recorrente, isto é, os dados financeiros foram colhidos sem uma precisa e prévia
autorização judicial, sendo, portanto, as informações bancárias provas ilícitas.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, a questão já restou dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE n° 601.314/SP, com repercussão geral reconhecida, fixando a tese que: (i) O
art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
(ii) A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN. É de se
ver:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Com efeito, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000136/2011-17

protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não há ofensa à Constituição
Federal.
Ademais, fora assentado o entendimento segundo o qual a Lei 10.174/01 não atrai
a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN, não havendo que se falar, ainda,
em modificação na apuração do tributo, regularmente constituído na forma prescrita em lei.
Tem-se, pois, que o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no
10.174/2001, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o
procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os
procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas
informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
Nesse sentido, é válido trazer à baila o disposto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), art. 62, §2, Anexo II, o qual
determina que as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C da Lei no 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.
3.2. Nulidade do Lançamento.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do lançamento, sob o
fundamento de que teria ocorrido cerceamento de defesa em razão da ausência dos requisitos
formais para a lavratura da acusação.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação tributária em
comento, além de mencionar os valores dos acréscimos legais, com a correspondente
fundamentação legal.
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000136/2011-17

Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000136/2011-17

As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
4. Mérito.
Conforme narrado, por meio do auto de infração, são exigidos R$ 396.527,95 de
imposto de renda, além da multa de ofício de 75% e dos acréscimos legais correspondentes,
estando a autuação relacionada à apuração, em relação ao ano-calendário 2006, de: (a) omissão
de ganhos líquidos no mercado de renda variável – operações comuns (janeiro, fevereiro,
abril e de outubro a dezembro); e (b) omissão/apuração incorreta de ganhos líquidos em
operações Day-Trade (junho e julho).
Em seu recurso, o sujeito passivo se prende a aspectos formais do procedimento
fiscal, já examinados nos tópicos pretéritos, além de reconhecer, por outro lado, a
“possibilidade” de incorreções na apuração apresentada juntamente com a declaração de ajuste
anual, limitando-se a suscitar dúvidas quanto à consideração das taxas e emolumentos pagos na
apuração dos ganhos líquidos.
Pois bem. Com base na Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, a partir de
1°/01/2005, os ganhos líquidos auferidos, por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica
isenta, em operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, e assemelhadas
e nos mercados de liquidação futura, fora de bolsa, serão tributados à alíquota de 15%, que será
aplicada também sobre os ganhos líquidos auferidos em: (i) operações liquidadas nos mercados
de opções e a termo; (ii) alienações ocorridas nos mercados à vista; (iii) ajustes diários apurados
nos mercados futuros.
Pela redação da Instrução Normativa SRF no 25/01, vigente à época, que tratava
sobre o imposto de renda incidente nos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em operações de
renda fixa e de renda variável, vigente à época dos fatos geradores, há incidência de imposto de
renda a ser apurado mensalmente, após encerrada uma posição, seja de compra ou venda. Assim,
o contribuinte apura o quantum obteve de lucro ou prejuízo, sendo possível o abatimento das
despesas tidas como operacionais, por exemplo, corretagens e taxas.
Quando a operação gera prejuízo, obviamente não haverá imposto a pagar, já que
não há que se falar em renda. Contudo, o valor do prejuízo deve ser contabilizado para
abatimento em eventuais lucros obtidos em operações subseqüentes. Do valor positivo, abatido
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000136/2011-17

dos custos operacionais, do montante de imposto de renda devido, ainda pode-se abater, o
imposto de renda retido na fonte pela corretora de valores.
É o que se extrai dos artigos 23 e 25 da Instrução Normativa SRF no 25/01:
Art. 23. Os ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa
jurídica isenta, em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhadas, existentes no País, sujeitam-se à incidência do imposto de renda
de acordo com as disposições previstas nesta seção.
(...)
§ 3o Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas operações de que
tratam os arts. 25 a 29 realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e
despesas incorridos, necessários à realização das operações.
(...)
Art. 25. Nos mercados à vista, o ganho líquido será constituído pela diferença positiva
entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição, calculado pela média
ponderada dos custos unitários.
(....)
Necessário se faz delimitar a extensão do vocábulo "custos e despesas incorridas,
necessárias à realização das operações", para fins de dedução do lucro bruto obtido no mercado
de valores mobiliários. Assim, o artigo 760 do RIR/99, conceitua "ganho líquido" da seguinte
forma:
Art. 760. Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas operações
realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e despesas incorridos,
necessários à realização das operações, e a compensação de perdas apuradas nas
operações de que tratam os arts. 761, 764, 765 e 766, ressalvado o disposto no art. 767
(Lei no 7.713, de 1988, art. 40, § 1o, e Lei no 7.799, de 1989, art. 55, §§ 1o e 7o).
§ 1o As perdas apuradas nas operações de que trata este Capítulo poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos nos meses subseqüentes, em operações
da mesma natureza (Lei no 8.981, de 1995, art. 72, § 4o).
§ 2o As deduções de despesas, bem como a compensação de perdas previstas neste
Capítulo, serão admitidas exclusivamente para as operações realizadas nos mercados
organizados, geridos ou sob a responsabilidade de instituição credenciada pelo Poder
Executivo e com objetivos semelhantes ao das bolsas de valores, de mercadorias ou de
futuros (Lei no 8.383, de 1991, art. 27).
A propósito, é de se ver a orientação constante da publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física divulgada pela Receita Federal para os
exercícios 2006 e 2007 (perguntas no 612 e no 615, respectivamente):
As despesas incorridas nas operações no mercado de renda variável podem ser
deduzidas?
Sim. As despesas efetivamente pagas constantes em notas de corretagem para a
realização de operações de compra ou venda (corretagens, taxas de custódia etc.) podem
ser consideradas na apuração do ganho líquido, sendo acrescidas ao preço de compra e
deduzidas do preço de venda dos ativos ou contratos negociados.
Tem-se, portanto, que a referida dedução não abrange todas as despesas
envolvidas na compra e venda de ações, mas apenas aquelas necessárias à realização dessas
operações, como as taxas de corretagem, custódia e emolumentos cobradas para que se possa
investir no mercado de renda variável.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000136/2011-17

Os dispositivos condicionam e estabelecem como requisito que o custo ou a
despesa sejam necessários à realização das operações no mercado mobiliário, necessidade esta,
que deve ser comprovada pelo contribuinte, vez que lhe é imputado o ônus probandi.
No caso dos autos, entendo que a insatisfação apresentada pelo recorrente acerca
da metodologia e critério utilizados na ação fiscal, foi genérica, não tendo apontado incorreção
alguma no cálculo fiscal que pudesse dar substância à contestação ventilada, baseando suas
alegações no campo da suposição.
A propósito, a alegação genérica do contribuinte, a esse respeito, sem mencionar
quais valores, por exemplo, eventualmente não foram considerados, impossibilita, inclusive, que
o julgador verifique eventuais erros na metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização, na
apuração da obrigação tributária.
O sujeito passivo sequer demonstrou, com clareza e exatidão, o montante que
considera ter sido tributado, indevidamente, de modo que simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
O único argumento específico apresentado pelo impugnante diz respeito à dúvida
que sugere ter em relação à dedução de despesas com taxas e emolumentos pagos em face dos
serviços de intermediação e custódia dos títulos negociados, aduzindo não observar menção a
esse aspecto no Termo de Verificação Fiscal e seus anexos.
E, conforme bem destacado pela decisão recorrida, verifica-se que as despesas
incorridas nas operações foram devidamente computadas nos cálculos fiscais, tendo sido
acrescidas ao custo das aquisições e subtraídas dos valores das vendas, conforme demonstrado
nas planilhas de fls. 658/879, em que os “valores brutos” indicados são os relativos aos valores
da operações consignadas na notas de corretagens (fls. 31/405) e os “valores líquidos”
contemplam a incorporação, àqueles, das despesas também indicadas nas notas corretagem,
como “taxa de liquidação”, “taxa de registro”, “taxa de opções/Futuro”, “taxa de termo/opções”,
“Emolumentos”, “Corretagem” etc.
Em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente sobre a controvérsia dos autos, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente
adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] Há que se esclarecer que não é suficiente para a modificação do lançamento a
tentativa de justificar a “expressiva movimentação financeira” em Bolsa de Valores,
aventando a necessidade de atenção a aspectos específicos do contrato de operação no
mercado de renda variável com a BANESPA S/A CCT.
Não obstante a movimentação financeira verificada em Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF, conforme descreve a autoridade fiscal (fl. 908), tenha
composto o conjunto de informações de que dispunha a repartição administrativa para
dar início à investigação fiscal, o crédito tributário é relativo ao imposto de renda
devido em face de ganhos líquidos auferidos em operações comuns de renda variável e
em operações day trade, o que não é descaracterizado pela simples explicação dos
montantes negociados em seu nome, parâmetro esse que não é o que define, por si e
isoladamente, o montante do imposto de renda que se discute.
A apuração do crédito tributário encontra-se detalhada pela fiscalização no Termo de
Verificação Fiscal, do qual se transcreve o seguinte trecho (fls. 915/916):
“4.4. Da apuração dos ganhos/perdas nas operações de Renda Variável no
período janeiro a dezembro/2006
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000136/2011-17

Concluída a coleta de informações sobre as operações de Renda Variável
efetuadas pelo contribuinte Moyseis Cardelli, passamos à fase de apuração dos
ganhos e/ou perdas incorridas, para fins de verificação da regularidade fiscal
das operações descritas, cotejando o resultado dos cálculos apurados com
aqueles declarados pelo contribuinte.
A auditoria fiscal foi desenvolvida observando-se os seguintes critérios e
procedimentos:
- inicialmente, elaboração das planilhas de fls. 610 a 621, a partir das planilhas
fornecidas pelo fiscalizado, anexadas às fls. 580 a 609: tendo informado o
contribuinte, as operações a termo liquidadas, mês a mês, durante o ano de
2006, procedeu, a fiscalização, a listagem desses mesmos dados, porém,
agrupados por ativo;
- elaboração de demonstrativos apartados, por ativo, de apuração de resultados,
com base nos dados constantes nas Notas de Corretagem apresentadas (fls. 624
a 845), porém;
- com a inserção nos demonstrativos de apuração dos resultados, dos
dados das operações a termo realizadas no final do ano de 2005, cujos
contratos foram liquidados somente no ano de 2006, de conformidade
com o informado pelo contribuinte na planilha apresentada, procedendo-
se, entretanto, os ajustes necessários nas quantidades negociadas,
quando estas divergiram das informadas pela BMF&BOVESPA nos
arquivos gravados no CD anexado à fl. 554;
- respeitando-se as datas de liquidação dos contratos a termo informadas
pelo contribuinte, independentemente do prazo neles estabelecido, apenas
com deslocamento das datas para D+3, em obediência ao regime de
caixa;
- nas operações de Day Trade no mercado de opções as apurações foram
realizadas na data D+1 da data do pregão;
- ajuste dos estoques quando da ocorrência de Eventos Especiais (grupamentos,
desdobramentos, bonificações, etc);
- consolidação dos resultados de ganhos/perdas, por operação a termo, opções e
Day Trade, em bases mensais, conforme legislação de regência;
- verificação da existência de resultados negativos sujeitos à compensação com
resultados positivos em períodos subseqüentes;
- verificação da existência de resultados positivos sujeitos à tributação do
imposto de renda, nos termos da legislação de regência;
- apuração do imposto de renda omitido, considerando-se o fato de que qualquer
valor de imposto foi apurado pelo contribuinte na DIRPF;
- lançamento do crédito tributário resultante da apuração da omissão
observada, mediante lavratura de Auto de Infração.
A apuração realizada pela fiscalização encontra-se consubstanciada nos
demonstrativos anexados às fls. 624 a 845 e evidencia a omissão do contribuinte
na apuração e demonstração dos ganhos obtidos no mercado de renda variável.
Tendo em vista que a apuração do imposto de renda dá-se em bases mensais,
procedemos à consolidação dos ganhos/perdas incorridos nas operações
realizadas pelo contribuinte, conforme demonstrado nas planilhas de fls. 853 a
861, e que abaixo segue resumida:
(...)” (Grifou-se)
Como se observa, a apuração fiscal baseou-se, ressalvadas divergências pontuais, em
documentos apresentados pelo contribuinte, sobretudo nas notas de corretagem, pelo
que é de se concluir que o sujeito passivo dispunha de informações suficientes para
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000136/2011-17

proceder ao cálculo e pagamento do imposto devido, embora o impugnante, sem apontar
discordância específica, suscite haver efetuado o preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual a partir de informações recebidas das pessoas jurídicas responsáveis pelo
controle e movimentação de seus ativos em custódia, hipótese não comprovada nos
autos e que, por si só, não seria suficiente para eximi-lo do crédito tributário devido.
Uma vez efetuada a constituição do crédito tributário, cabe à parte interessada, que com
ele não concordar, apresentar impugnação, no prazo de trinta dias, instruída com os
documentos em que se fundamentar, mencionando as razões e provas que possuir, nos
termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da
Lei no 8.748/93)
(...)” (Grifou-se)
O interessado, aventa discordar “genericamente” da metodologia e critério utilizados na
ação fiscal, arguindo ofensa à verdade material, ponderações essas que, no entanto, não
se encontram baseadas em razões concretas, não tendo o impugnante apontado
incorreção alguma no cálculo fiscal a fim de dar substância à contestação meramente
ventilada.
O único argumento específico apresentado pelo impugnante diz respeito à dúvida que
sugere ter em relação à dedução de despesas com taxas e emolumentos pagos em face
dos serviços de intermediação e custódia dos títulos negociados, aduzindo não observar
menção a esse aspecto no Termo de Verificação Fiscal e seus anexos.
A questão reclamada pelo impugnante não é controversa, decorrendo da simples
aplicação da norma legal que admite a dedução dos custos e despesas incorridos,
necessários à realização das operações, a teor do art. 760 do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR (Decreto no 3.000, de 1999), assim como do art. 23, § 3o, da Instrução
Normativa SRF no 25, de 2001.
RIR/1999:
“Art. 760. Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas
operações realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e despesas
incorridos, necessários à realização das operações, e a compensação de perdas
apuradas nas operações de que tratam os arts. 761, 764, 765 e 766, ressalvado o
disposto no art. 767 (Lei no 7.713, de 1988, art. 40, § 1o, e Lei no 7.799, de 1989,
art. 55, §§ 1o e 7o).
§ 1o As perdas apuradas nas operações de que trata este Capítulo poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos nos meses subseqüentes, em
operações da mesma natureza (Lei no 8.981, de 1995, art. 72, § 4o).
§ 2o As deduções de despesas, bem como a compensação de perdas previstas
neste Capítulo, serão admitidas exclusivamente para as operações realizadas
nos mercados organizados, geridos ou sob a responsabilidade de instituição
credenciada pelo Poder Executivo e com objetivos semelhantes ao das bolsas de
valores, de mercadorias ou de futuros (Lei no 8.383, de 1991, art. 27).”
No caso em questão, apesar da dúvida suscitada pelo impugnante, verifica-se que as
despesas incorridas nas operações foram devidamente computadas nos cálculos fiscais,
tendo sido acrescidas ao custo das aquisições e subtraídas dos valores das vendas,
conforme demonstrado nas planilhas de fls. 658/879, em que os “valores brutos”
indicados são os relativos aos valores da operações consignados na notas de corretagens
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000136/2011-17

(fls. 31/405) e os “valores líquidos” contemplam a incorporação, àqueles, das despesas
também indicadas nas notas corretagem, como “taxa de liquidação”, “taxa de registro”,
“taxa de opções/Futuro”, “taxa de termo/opções”, “Emolumentos”, “Corretagem”, etc.
A título de exemplo, a aquisição de “opção de compra” da nota de corretagem de fl.
1054 (PETRB48), correspondente a R$ 4.000,00, foi computada nos demonstrativos
fiscais à fl. 799, no dia 31/01/2006, pelo “valor bruto” de R$ 4.000,00 e pelo “valor
líquido” de R$ 4.017,40, ou seja, com a incorporação das despesas incorridos no “custo
de aquisição”, sendo a diferença, de R$ 17,40, correspondente à soma da “taxa de
liquidação” (R$ 0,32), “taxa de registro” (R$ 2,80), “taxa de opções/futuro” (R$ 1,20),
“emolumentos” (R$ 1,08) e “corretagem” (R$ 12,00).
Quanto à inconformidade genérica formulada pelo impugnante, esclareça-se que a
atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional,
cabendo à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, sem se pautar em considerações de cunho subjetivo.
Dessa forma, uma vez que o sujeito passivo não comprovou a tributação dos
valores questionados pela fiscalização, e nem mesmo se desincumbiu do ônus de comprovar a
vinculação das despesas dedutíveis que alega serem afetas à operação no mercado de ações ou
qualquer vício na metodologia de cálculo adotada pela fiscalização, não há qualquer reparo a ser
feito na decisão recorrida.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
A propósito, cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas
dos fatos consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo
Fisco. Essa prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de
modo a comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos
presentes autos.
O princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal, não
afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há
que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
A esse respeito, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Para além do exposto, destaco que a apresentação do recurso ocorreu no ano-
calendário de 2015 e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento
adicional nos autos e que pudesse comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se
manifestar, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa ou dilação de prazo
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000136/2011-17

para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da
impugnação.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete os argumentos de defesa
tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou qualquer elemento novo de
prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento exarado pelo acórdão
recorrido, reputo hígido, neste ponto, o lançamento tributário, endossando a argumentação já
tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2149
DF CARF MF
Original